Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. COVID-19. MEDIDAS DE ISOLAMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si só, a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada, diante das circunstâncias fáticas do caso.

2. A Recomendação 62/2020 do CNJ deve ser considerada em estrita atenção à situação do sistema prisional local e do preso em particular.

3. Ordem denegada.